Tribunal: TJDFT
Processo: 0727802-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727802-28.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: GENIVALDO DANTAS DE AGUIAR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O executado agrava da decisão da 1a Vara de Execução Fiscal (Proc. 0063331-56.2011.8.07.0015 – id 97358089) que rejeitou a exceção de pré-executividade, ante a necessidade de dilação probatória quanto à alegada nulidade de citação e inexistência de fato gerador de ISSQN, e também porque não configurada a prescrição. Reafirma, em suma: (i) a prescrição do aludido crédito tributário, pois transcorrido prazo superior a cinco anos sem interrupção; (ii) que o aviso de recebimento foi entregue em endereço antigo e recebido por terceiro; (iii) não exerceu atividade que justifique a cobrança do tributo. Pleiteia a gratuidade de justiça, conforme documentação ids 28957745, 28957746, 28957747, 28957749, 28957750, 28957751, 28957753 e 28957755. Requer a suspensão da decisão impugnada. 2. Concedo a gratuidade de justiça. A certidão que instrui a execução fiscal goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade (Lei 6.830/80, art. 3o), as quais somente são elidíveis por prova inequívoca em sentido contrário, razão pela qual, em princípio, deve a citação ser realizada no endereço nela indicado, cuja alteração não foi comunicada ao fisco, na forma do art. 14, § 1o do Dec. distrital 25.508/05. Além disso, “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência” (STJ 106). Não há sequer indício de que a Fazenda Pública haja contribuído para a demora do ato citatório. Por outro lado, a exceção de pré-executividade não é meio processual adequado para discutir matéria que reclama dilação probatória, como é o caso da nulidade (em tese) das CDAs. Atente-se para a jurisprudência da Turma: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DEMORA NA CITAÇÃO ATRIBUÍDA AO SERVIÇO JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO DISTRITO FEDERAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Nos termos da Súmula no 106 do colendo Superior Tribunal de Justiça, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. 2. Não há de se falar em prescrição intercorrente quando a demora na citação da parte executada deveu-se exclusivamente ao serviço judiciário. 3. A exceção de pré-executividade é instrumento processual adequado para arguição de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo juiz, tais como os pressupostos processuais e as condições da ação, não sendo a via processual adequada para discussões de matérias que comportem dilação probatória e instauração do contraditório. 4. No caso dos autos, para que se possa reconhecer a nulidade da CDA faz-se necessária a dilação probatória, uma vez que terá que se adentrar no mérito, não sendo, portanto, adequada a via eleita, diante da necessidade de revolvimento de matéria fática. 5. Agravo de instrumento não provido. (Ac. 1.363.979, Des. Arnoldo Camanho, julgado em 2021) Portanto, havendo necessidade de dilação probatória, inviabiliza-se a discussão por meio de exceção de pré-executividade. Acrescente-se que a prática de ato defensivo - oposição de impugnação à penhora - importa em comparecimento espontâneo da devedora. A propósito, destaco o seguinte precedente: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA PUBLICAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO DE PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. O comparecimento espontâneo do executado aos autos supre a falta de intimação para que pague o débito no prazo de 15 dias, acrescido de custas, bem assim para que ofereça impugnação após o decurso do prazo para pagamento da dívida, nos termos do art. 523 e 525, do CPC. 2. Compete à parte praticar o ato que entende devido a partir da ciência inequívoca acerca do integral conteúdo da decisão que lhe fora dirigida. 3. Suprida a intimação da única decisão pendente de ciência pela parte, por meio de seu comparecimento espontâneo nos autos, aliada à inexistência de qualquer ato constritivo ou que lhe pudesse causar prejuízo decorrente da ausência de intimação em nome do advogado específico, não há falar em nulidade fundada em vício de publicação, tampouco em restituição de prazo para manifestação. 4. Agravo conhecido e não provido. (7a T. Cível, ac. 1.146.733, Des. Fábio Eduardo Marques, julgado em 2019). 3. Indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. I. Brasília, 30.09.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator